Tribunal: TJMT
Processo: 1013656-92.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013656-92.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (EMBARGANTE), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), JURANDIR BOTTEGA - CPF: 273.956.340-04 (EMBARGADO), DOMINGOS RIBEIRO - CPF: 595.164.968-49 (EMBARGADO), EDCLEIA FERREIRA DO PRADO - CPF: 538.123.011-72 (EMBARGADO), DIRCEU BASEGGIO - CPF: 219.617.000-34 (EMBARGADO), ENI WEBBER BASEGGIO - CPF: 307.198.100-78 (EMBARGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (EMBARGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 172.122.860-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (EMBARGADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (EMBARGADO), CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 172.122.860-87 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), DIRCEU BASEGGIO - CPF: 219.617.000-34 (EMBARGANTE), DOMINGOS RIBEIRO - CPF: 595.164.968-49 (EMBARGANTE), EDCLEIA FERREIRA DO PRADO - CPF: 538.123.011-72 (EMBARGANTE), ENI WEBBER BASEGGIO - CPF: 307.198.100-78 (EMBARGANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), JURANDIR BOTTEGA - CPF: 273.956.340-04 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VÍCIO INVOCADO COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO –– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VANDERLEI RECK JÚNIOR contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013656-92.2021.8.11.0000, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA e NABOR RONY ANZANELLO, a fim de determinar o imediato bloqueio/indisponibilidade dos imóveis objeto das matrículas nº 1.410 e 1.466 do SRI de Campo Novo dos Parecis/MT e da matrícula nº 6,284 do SRI de Brasnorte/MT, bem como a averbação da existência da presente ação à margem dessas aludidas matrículas
(cf. Id. nº 139904193).

O embargante sustenta a omissão do acórdão embargado, eis que não foram enfrentados todos fundamentos fáticos e jurídicos necessários à justa solução da lide, pois, “
consoante ao alinhavado nas contrarrazões
(...)
, cujos argumentos não foram detidamente analisados pelo acórdão recorrido, os embargados não trazem qualquer comprovação, ainda que mínima, a respeito da arguição de falsidade das procurações e escrituras públicas relativas ao imóvel sub judice
”;
nesse sentido, assevera que “
as afirmações dos embargantes são inteiramente desprovidas de substrato probatório, tanto que posterior à interposição do presente agravo, formularam perante o feito de origem um Pedido Incidental de Produção Antecipada de Provas
”, confirmando, assim, que “
os embargados formulam o seu pedido liminar sem amparo de qualquer prova documental a demonstrar os vícios alegados nas escrituras públicas e demais registros públicos em questão, afastando, assim, a probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC/2015
”, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão indicada (cf. Id. nº 14131319).

Os embargados apresentaram contrarrazões junto ao Id. nº 142725667, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, eis que o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, expresso cotejo e análise dos elementos fático-probatórios disponíveis nos autos neste momento inicial; a verdade é que,
embora afirme a omissão do acordão no que tange à apreciação das objeções arguidas nas contrarrazões e valoração do quadro probatório, o
embargante assim alega de forma genérica, não precisando em que exatamente consiste a omissão, isto é, sobre qual aspecto que efetivamente pudesse influenciar no desfecho decisório não foi considerado, na realidade, sob o pretexto de sanar omissão, o que ele faz é manifestar a sua mera discordância com o que restou decidido,
tentando
forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que é imprescindível é
que
a
fundament
ação decisória abranja os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, como mostram os trechos a seguir, foi perfeitamente observado no acórdão ora hostilizado:

“Por um lado, há elementos que, em princípio, parecem demonstrar o cometimento de falsificação da procuração e da lavratura igualmente fraudulenta (
inexistente
) da escritura pública envolvendo a primeira transferência
a non domino
situada na base da cadeia de subsequentes alienações da área para todos os envolvidos, inclusive com aberta de outras matrículas; é certo também que já houve pronunciamento jurisdicional sobre a integridade do direito possessório dos autores sobre a área integral (3.013 ha) do Lote Boa Vista, o que teria sido reconhecido, já com a consolidação desse reconhecimento por força do trânsito em julgado da respectiva sentença, no ano de 2020 (é o que se diz nos autos) em decorrência do julgamento da ação de Embargos de Terceiro intentada por Vanderlei Reck Junior contra os requerentes (Proc. Cód. nº 50192), embora não se saiba a razão pela qual referida sentença ainda não tenha sido efetivada, com a devolução da posse aos embargados, ora autores/agravantes; é certo também que, em sendo realmente tutelável a pretensão dos autores, a privação da posse associada à gratuita e injusta exploração do imóvel por possíveis usurpadores ou beneficiários de usurpações e fraudes, protrai a justa satisfação de direitos pela manutenção de um quadro antijurídico, injusto e prejudicial aos legítimos interesses autores/agravantes; e é certo, ainda, que as objeções feitas pelos réus/agravados contra a pretensão autoral deduzida neste feito – e aqui me refiro exclusivamente ao teor das contrarrazões vinculadas aos Id. nº 100934473 e 108743459, considerando, obviamente, o estágio inicial da causa e, por conta disso, a impossibilidade da formulação prematura de qualquer juízo sustentável de antecipação meritória – , não mostram fundamentos e razões consistentes e convincentes em relação ao núcleo da pretensão autoral, a saber, o problema da invalidade dos atos notariais e registrais situados na base primeva da cadeia de alienações, ali havendo muito transferência de culpas e responsabilidades para terceiros do que propriamente demonstração da validade dos atos e, consequentemente, da total improcedência da pretensão autoral anulatória.

De todo modo, e não obstante a aparente probabilidade do direito autoral, alvitra a prudência que a imediata implantação das providências altamente modificativas negadas pela decisão agravada deve aguardar, conforme promessa feita pela própria MMª juíza condutora do feito, a constituição do contraditório pela oferta de resposta aos termos do pedido, pesando, ainda, o fato de que os autores/agravantes estão há muito tempo afastados da posse do imóvel em litigio, pelo menos desde 2005, e, relembro aqui, foi justamente por conta desse aspecto estritamente temporal que indeferi pedidos incidentais de reintegração na posse formulados por Nabor Anzanello, respectivamente, em petição distribuída por dependência aos autos dos recursos de apelação oriundos dos Embargos de Terceiro nº 0001124-46.2011.8.11.0100 e nº 0001123-61.2011.8.11.0100 (cf. Pet. nº 1026223-92.2020.8.11.0000 e nº 1026221-25.2020.8.11.0000).

Todavia, embora não seja cabível – pelo menos não antes da formação do contraditório –, a pronta desconstituição dos atos notariais e registrais ora questionados e a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel, admito que o presente recurso comporta parcial provimento, devendo ser acolhida a súplica subsidiária contida no subitem 6, “d”, “ii”, da peça recursal, ou seja, “bloqueio das Matrículas n. 1.410 e 1.466, do CRI de Campo Novo do Parecis, e n. 6.284 do CRI de Brasnorte”, bem como a providência da averbação da existência da presente ação à margem dessas referidas matrículas, providências altamente recomendáveis, sobretudo em nome do impedimento acautelatório da ocorrência ou ampliação de possíveis prejuízos que possam decorrer da prática de atos de disposição (venda, permuta, gravames etc) envolvendo os imóveis vinculados a essas matrículas em desproveito de terceiros incautos.

Friso, a propósito, em reforço argumentativo, que o bloqueio da matrícula de imóvel, quando com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, nem mesmo se submete à presença dos requisitos exigidos às tutelas provisórias (CPC, art. 300), pois, havendo indícios concretos de risco de danos graves e de difícil remediação, exatamente como revela a hipótese dos autos ante a complexidade das relações aqui discutidas, admite-se a determinação da providência até mesmo
ex officio
, conforme autoriza o art. 214, §3º, da Lei de Registros Públicos, que diz que, “
se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel
”, e, nessa perspectiva, conforme antiga, iterativa e remansosa orientação do STJ, “
não é ilegal o ato do juiz que, no exercício de sua função fiscalizadora dos registros públicos, determina o 'bloqueio' de matrícula de imóvel (RMS 3.297/SP, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 02/09/1994). Na realidade, no exercício de sua função correcional, o magistrado pode determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel
” (STJ - Terceira Turma - RMS 28466/AM, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 23/11/2009).”

Reafirmo, pois, que o acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e completa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando detalhadamente os elementos probatórios pertinentes à discussão meritória,
expondo os fundamentos fáticos e jurídicos adotados para se chegar à solução dado à controvérsia recursal, o que foi feito de modo satisfatório e suficiente.

Se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022